Tribunal: TJDFT
Processo: 0740374-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0740374-65.2021.8.07.0016 PARTE AUTORA: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL, ROSAMIRA LOPES DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência suscitado pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em face da divergência de entendimento entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal sobre a possibilidade de percepção de Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET por servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, lotados em Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD. O Juiz de Direito da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais indicou divergência entre as Turmas Recursais sobre matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor de sentença proferida nos autos de ação ordinária, na qual se postula o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, especificamente, no tocante ao seu recebimento por servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, lotados em Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD. A Primeira Turma Recursal, com objetivo de conferir estabilidade aos julgados das Turmas Recursais, propõe o presente incidente de uniformização de jurisprudência. O Ministério Público, em manifestação do Promotor de Justiça Renato Barão Varalda, oficiou pela admissibilidade do presente incidente e, no mérito, pela uniformização da matéria conforme entendimento adotado pela Primeira Turma Recursal, no sentido de que o direito à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET não é devida aos servidores lotados nos Núcleos Regionais de Atenção Domiciliar – NRAD. É o relatório. Decido. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, aprovado pela Resolução n. 20 de 21 de dezembro de 2021 do Pleno deste Tribunal de Justiça, dispõe: "O pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado quando verificada a existência de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais." A admissibilidade do incidente depende de dois requisitos básicos, quais sejam: 1) divergência de interpretação entre as Turmas Recursais; e 2) interpretação divergente em face de matéria de direito material. No caso, a questão debatida diz respeito à possibilidade de percepção de Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, conforme dispõe o art. 2o da Lei Distrital n° 2.339/1999. A matéria posta aos autos é tema de direito material, na qual se mostra evidente a divergência entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. A Segunda Turma Recursal, no acórdão n. 1410020, entendeu que o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar é unidade de atendimento à população para assistência à saúde, prestadas em domicílio, complementar aos cuidados realizados na atenção básica e em serviços de urgência, de maneira que as atividades desempenhadas por seus servidores se qualificam como assistência básica à saúde, o que enseja o direito ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET Em sentido diverso, a Primeira Turma Recursal, no acórdão 1407745, concluiu que o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar é unidade de atendimento desenvolvem uma modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou complementar às já existentes e não compõe a equipe de Atenção Primária à Saúde do Distrito Federal, de modo que não fazem jus à referida gratificação. Diante do exposto, em face da divergência de entendimentos entre as Turmas Recursais, ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, nos termos do artigo 96, inciso IV do novo Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Com base no artigo 97 do mesmo regramento, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente. Oficie-se às Turmas Recursais e aos Juizados Especiais da Fazenda Pública deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para comunicar acerca da presente decisão. Distribua-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 11 de julho de 2022. Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA Presidente